Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP.
I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo, pela firme palavra da vítima, corroborada pela declaração do policial condutor do flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o agente simulou o porte de arma de fogo, durante abordagem brusca em motocicleta, quase atropelante a vítima, ações suficientes para causar temor e reduzir as possibilidades de resistência.
III - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
IV - Verificado que o réu agiu em coautoria com o menor, evidenciados o liame subjetivo e divisão de tarefas para a consecução do roubo, mantém-se o aumento da pena em razão do concurso de pessoas.
V - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
VI - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
VII - Ausente previsão de pena pecuniária no preceito secundário do crime de corrupção de menor, referida sanção não pode ser unificada pelo concurso formal, prevalecendo somente aquela estabelecida para o roubo.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.